Tribunal: CARF
Processo: 16327.001724/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001724/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.779 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/04/2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários do correspondente pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-34.586 (fls.
710), pela DRJ São Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 727) dirigido a este Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001724/2008-93
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
Posteriormente, o recurso voluntário foi aditado por meio da petição de fls. 919.
O processo trata de duas declarações de compensação – DCOMP de no
26756.90534.201008.1.7.04.7740, que aponta direito de crédito de R$ 143.316,78 (fls. 115) e no
42126.65490.200808.1.7.04-8052, que aponta direito de crédito de R$ 716.666,48 (fls. 12), as
quais apontam direito creditório a título de pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre
aluguéis e royalties pagos a pessoa física (Código 3208), relativo ao período de apuração
03/04/2004, arrecadado no dia 07/04/2004, em DARF no valor total de R$ 1.554.233,19. Tais
DCOMP são retificadoras das DCOMP originais n° 08027.72938.050504.1.3.04.1238 (fls. 2) e
37175.78045.050504.1.3.04-1961 (fls. 7), transmitidas em 05/05/2004.
A Administração Tributária instaurou procedimento para fins de homologação das
DCOMP, intimando o contribuinte para prestar informações e analisando as respostas e
documentos fornecidos. Essa auditoria está relatada no Despacho Decisório de fls. 586.
Em apertada síntese, o contribuinte afirma que realizava pagamentos mensais de
aluguéis e retinha o IRRF sobre tais valores. Afirma que os pagamentos de aluguéis foram
considerados em dobro, em sua maioria, quando foi feita a apuração do IRRF da 1a semana de
abril de 2004, de forma que foi feito um recolhimento de IRRF no valor de R$ 1.554.233,19,
quando o correto seria R$ 694.249,93, resultando no indébito de R$ 859.983,26.
A Administração Tributária intimou o contribuinte a comprovar as duplicidades
na apuração do tributo. Como o recolhimento em tela diz respeito a centenas de pagamentos
realizados pelo contribuinte, a Administração Tributária restringiu a referida comprovação a uma
amostra de 21 beneficiários, nos seguintes termos (fls. 325):
1. Em relação à amostra selecionada a partir de suas planilhas (vide verso),
identificar individualmente qual o imóvel envolvido (endereço completo, n° registros.
n° IPTU ele); identificar a agência/departamento/seção etc pela qual o imóvel era
utilizado (incluindo no do CNPJ do estabelecimento); apresentar cópia do contrato de
aluguel correspondente (vigente à época); apresentar a contabilização dos pagamentos
do aluguel desse imóvel durante o ano; demonstrar os cálculos do IRRF devido
relativo a esse imóvel; apresentar cópia da DIRF relativo a esse C.P.F.(só código
3208);
2. Apresentar cópia do Livro Razão, relativo a 2004 da conta Desp. Adm. /
Aluguei de Imóveis pg. - terc. (8170600006) e da conta do IRRF devido/recolhido
relativo ao código 3208;
3. Carta fornecendo as informações e os documentos acima solicitados,
assinados por representante legal da empresa, com cópia autenticada de seus
documentos (RG e CPF); no caso de ser(em) procuradore(s), anexar cópia autenticada
da(s) procuração(ões), exceto as entregues anteriormente.
Em resposta, o contribuinte correlacionou os beneficiários com os imóveis
alugados (fls. 330), apresentou cópia de contratos (fls. 331), correlacionou os beneficiários com
os pagamentos em duplicidade (fls. 543), apontou as declarações em DIRF para os beneficiários
(fls. 544) e apresentou alguns relatórios contábeis (fls. 554). A Administração Tributária analisou
detidamente todos os documentos e fez outras pesquisas nos sistemas informatizados da RFB,
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

chegando à conclusão de que o alegado pagamento em duplicidade não havia sido devidamente
comprovado, conforme a síntese contida no relatório da decisão recorrida (fls. 711):
- após pedido de prorrogação de prazo, a contribuinte apresentou cópias dos
contratos de locação em 25/02/2009 e 19/03/2009 (fls. 314/517, 526/534), a partir dos
quais constatou-se as seguintes discrepâncias:
— LOCADOR - Em alguns casos, o locador era uma Pessoa Jurídica e o
aluguel, segundo a DIRF e a planilha entregues pela contribuinte, foi pago a uma ou
mais Pessoas Físicas (documentos n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 25). Por exemplo, a
beneficiária Unibanco AIG Seguros S/A (CNPJ 33.166.158/0001-95 - documento 25),
pertencente ao Grupo, não sofreu retenção de IRRF sobre aluguéis ou quaisquer outros
rendimentos e, segundo a planilha apresentada, o rendimento teria sido pago a uma
Pessoa Física (fls. 315, 528, 555). Em outros casos, no contrato constam várias
Pessoas Físicas como locadoras do imóvel, mas os rendimentos foram pagos a apenas
algumas delas;
— LOCATÁRIO - Alguns contatos têm como locatários a Fininvest S/A
Negócios de Varejo (CNPJ 33.098.658/0001-37 - docs. 6, 7, 8, e 9). Ainda que faça
parte do grupo, não se trata da mesma empresa. Ainda que haja uma divisão de custos
pela utilização do mesmo imóvel pelas duas empresas, se o IRRF foi pago a maior e o
beneficiário recebeu corretamente o valor líquido, a Fininvest também teria direitos
sobre parte do crédito, não havendo qualquer menção a transferência de crédito pelo
seu detentor;
— VIGÊNCIA - Vários contratos não estavam em vigor na data do fato gerador
(1a semana de Abril/04), como se vê nos documentos: n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5 e n° 6
(vigência: 01/12/04 - 30/11/14; n° 7 (01/07/04 - 01/07/09), n° 8 (01.11.04 -01/11/09);
n° 9 (01/07/04 - 01/07/09); n° 10 (01/07/04 - 30/06/09); n° 16 (01.01.06 - 31/12/10),
n° 20 (01/06/04 - 31/05/09) e n° 21 (01/12/04 a 30/11/09). O que significa que dos
vinte e cinco documentos apresentados, treze não estavam em vigor à época do fato
gerador;
— VALOR - Comparando-se os contratos com a DIRF do banco, observa-se
discrepância entre os rendimentos declarados como pagos em DIRF e os valores dos
aluguéis nos contratos. Ainda que se considerasse a possibilidade de existência de
outros contratos para os mesmos beneficiários, ou que houvesse renegociação,
independente das regras de reajuste contratuais (IGP/FGV - anual), os valores parecem
não seguir lógica, conforme quadro à fl. 575.
- Além das divergências acima descritas, a contribuinte não logrou conciliar os
valores declarados em DIRF, sob o código 3208, referentes a Março/04, a serem pagos
em 07/04/2004, dos beneficiários Celso Luiz Martins Vieira (cód cliente
10017142296), Paulo José Martins Vieira (cód cliente 1073913907) e Fábio Gabriel
Giannoni (cód cliente 11199042692), que representam 16% em valor da amostra e
correspondem a 11 dos 26 contratos;
- os documentos da amostra que foram apresentados não foram conclusivos,
contém discrepâncias de todo o tipo, não fornecendo certeza e liquidez sobre a
existência do crédito;
- o contribuinte não apresentou documentos referentes aos beneficiários código
cliente n° 20008175560, 21349938122 e 21740895800, que representam 27% em
valor da amostra e incluem seus dois maiores valores;
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

- nenhum documento foi apresentado comprovando que o beneficiário recebeu
corretamente o valor líquido, nenhum extrato de conta-corrente com os valores dos
pagamentos, nenhuma declaração dos locadores transferindo direitos ou similar;
- o contribuinte teve o prazo de meio ano para produzir a prova solicitada pela
fiscalização, conforme pedido na primeira intimação recebida em 29/09/2008 (fl. 45);
- diante da falta de certeza e liquidez da existência do crédito, não se reconhece
o direito creditório declarados nas PerDComp 26756.90534.201008.1.7.04.7740 e
42126.65490.200808.1.7.04-8052.
A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório pleiteado. Contra
essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 623, assim
resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 714):
3.1. Ao relatar os fatos, a interessada argumenta, entre outros pontos, que:
- O valor pleiteado na compensação ora defendida, decorreu exatamente da
diferença do 1RRF recolhido a maior (R$ 1.554.233,19) em comparação com o
imposto efetivamente apurado e devido (R$ 694.249,393), conforme devidamente
declarado na competente DCTF do período de apuração da 1a semana de abril de 2004
(fls. 102/110 dos autos);
- a despeito de o Manifestante ter realizado corretamente a retenção do 1RRF do
imposto devido aos cofres da União Federal, por um lapso operacional no sistema de
pagamentos, em alguns casos identificados às fls. 242/261 dos presentes autos, o
pagamento efetivo superou o quanto devido;
3.2 Quanto à "alegação de pagamento de aluguéis a pessoas físicas, quando o
contrato de locação indicava o pagamento a uma pessoa jurídica", a interessada
defende que "As cláusulas contratuais ajustadas nos contratos de locação celebrado
entre Manifestante e pessoas jurídicas indicam expressamente nas referidas cláusulas,
determinados intervenientes pessoas físicas que receberiam os rendimentos dos
aluguéis em nome do beneficiário pessoa jurídica. Por exemplo, no contrato de
locação firmado entre o Manifestante e a beneficiária UNIBANCO AIG SEGUROS
S/A (doc. 03), existe cláusula expressa, qual seja "III – CLÁUSULAS. CLÁUSULA
PRIMEIRA. O ora INTERVENIENTE ANUENTE, passa, neste ato, automaticamente
à condição de LOCADOR", indicando a pessoa física, no caso, o Sr. Bleiner Raggiotto
como o legitimado para receber os rendimentos decorrentes dos aluguéis. Registra que
tal ocorrência é comumente identificada em outras situações em que as pessoas
jurídicas indicam pessoas físicas como "Interveniente Anuente do contrato" e as
próprias DIRFs apontam essas pessoas como beneficiárias dos rendimentos de
locação. Entende que bastaria que a autoridade fiscal intimasse as pessoas físicas
beneficiárias com o fim de averiguar a procedência das cláusulas contratuais firmadas
em relação ao IRRF efetivamente retido pela interessada.
3.3. Da alegada "ausência de transferência de crédito entre Unibanco e
Fininvest", a contribuinte entende que "em razão de a Fininvest pertencer ao mesmo
Conglomerado Econômico, (...), não ofusca o direito creditório ora perseguido, posto
que o valor do tributo recolhido a maior refletiu no caixa do Manifestante, vale dizer,
que o efeito caixa se deu na alocação do gravame na sua própria contabilidade e não
na Fininvest. Reportando-se ao "Contrato de Convênio Operacional" celebrado em 1o
de abril de 2002 (cópia às fls. 672/673) para comprovar o efetivo desembolso de caixa
incorrido pela interessada.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

3.4. Sobre a desconsideração de contratos posteriores ao fato gerador da
obrigação tributária alega a interessada que "se o fato gerador da obrigação tributária
discutida em tela ocorreu em março de 2004, não poderia contratos firmados após esse
período serem considerados como meio de prova para suportar a suposta inexistência
de crédito'". Pede, em respeito à vedação da produção de prova negativa, a
desconsideração de tais provas dos autos.
3.5. Quanto ao Despacho Decisório, alega a contribuinte que, mutatis mutandis
o artigo 142 do Código Tributário Nacional deveria ser respeitado pela autoridade
fiscal, pois as discrepâncias por ela detectadas entre os valores constantes nos
contratos e aqueles declarados em DIRF decorrem do equívoco cometido (...), posto
que o lapso temporal para a correção dos aluguéis e, conseqüentemente, a correta
aplicação do IGPM exprimem exatamente a divergência apontada pela fiscalização.
Nesse diapasão, argumenta que:
- os valores declarados em DIRF decorrem de vários pagamentos realizados aos
beneficiários, razão pela qual, a título exemplificativo, temos que o IRRF recolhido a
maior dos locador Sr. Fábio Gabriekl Giannoni, a Sra. Marianna Giannoni Alves de Sá
e o Sr. Homero Alves de Sá, compõe o tributo recolhido no DARF que é objeto da
PERDCOMP, referente ao aluguel de R$ 7.047,89 enquanto que na DIRF
correspondente referente ao mês de março de 04 consta o valor de R$ 8.576,82 (fls.
449/458 dos autos);
- A diferença entre os valores acima de R$ 1.501,93, ocorre em razão de
pagamento efetuado em outro lançamento contábil, correspondente ao valor indicado
na DIRF, porém em nome da anuente/beneficiária do contrato, a Sra. Marianna
Giannoni Alves de Sá;
- Além do equívoco quanto á aplicação do IGPM, há de se considerar que
estava á disposição da D. autoridade Fiscal reconhecer que os valores declarados em
DIRF não eram representados por um único recolhimento, mas sim vários pagamentos
realizados aos vários beneficiários existentes no contrato de locação.
3.6. Entendendo ter demonstrado erro material incorrido pela autoridade fiscal,
conclui ser nulo o despacho decisório quanto à pretensa glosa do crédito perseguido
3.7. Sob o tópico "III - DO ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DOS
PERDCOMP'S
N°S
42126.65490.200808.1.7.04-8052
E
26756.90534.201008.1.7.04.7740", a interessada entende ter sido comprovada a
existência do recolhimento a maior do IRRF no montante de R$ 859.983,26,
entretanto ao apresentar as PerDComps retificadoras (quanto ao período de apuração),
deixou de corrigir outro equívoco existente de índole formal no preenchimento dos
aludidos pedidos, especificamente quanto ao valor do crédito original constantes nos
respectivos campos "valor original do crédito inicial". Explica que:
No PERDCOMP n° 42126.65490.200808.1.7.04-8052, o Manifestante
informou no aludido campo o valor de R$ 716.666,48, quando o certo seria R$
859.983,26.
No PERDCOMP n° 26756.90534.201008.1.7.04.7740, o manifestante informou
no mesmo campo o valor de R$ 143.316,78, quando ao certo, por mais uma vez, seria
informar o valor de R$ 859.983,26. Ainda existe mais um erro neste PERDCOMP,
qual seja a ausência da informação atinente ao PERDCOMP anterior registrado sob o
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

n° 42126.65490.200808.1.7.04-8052, o qual demonstra o saldo do crédito original
remanescente utilizado no PERDCOMP 26756.90534.201008.1.7.04.7740.
3.7.1. Defende que esse equívoco de ordem puramente formal não importa dizer
em qualquer vedação ao lídimo direito patrimonial do manifestante frente ao Físico.
3.7.2. Com base no direito de propriedade (art. 5o, XXII), no devido processo
legal (art. 5o, LIV), nos princípios da Legalidade (art. 150, I) e da Moralidade
Administrativa (art. 37, caput), assim como, na disposição contida no art. 165 do
Código Tributário Nacional, defende o seu direito ao ressarcimento daquilo que
recolheu indevidamente.
3.8. Também defende a inaplicabilidade do artigo 166 do Código Tributário
Nacional, porque em nenhum momento se pleiteia valores referentes à obrigação
assumida como responsável tributário e sim tributo pago indevidamente.
3.9. Por fim, pede a realização de diligência para que se elabore perícia contábil,
levantamento de documentos complementares, etc, que certamente virá a corroborar o
quanto alegado.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ São Paulo I (fls. 710),
quando apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluindo que a alegada
duplicidade na apuração do tributo não havia sido comprovada de forma a trazer liquidez e
certeza para o direito creditório pleiteado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 727), aditado por meio da
petição de fls. 919, traz os argumentos a seguir sintetizados:
1. Os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a titularidade do direito
sobre os créditos de IRRF recolhidos indevidamente aos cofres públicos.
2. Em relação aos contratos que possuem como partes pessoas jurídicas, foi demonstrado que
as empresas contratantes indicam, invariavelmente, pessoas físicas como "Intervenientes
Anuentes do Contrato", a fim de que estas últimas recebessem os rendimentos do aluguel.
3. Pouco importa se o contrato foi estabelecido com uma "pessoa jurídica". Se o pagamento foi
feito a uma "pessoa física", deve ocorrer, por imposição legal, a retenção do imposto de
renda, nos termos do art. 631 do Decreto n° 3.000/99.
4. O Recorrente e a Fininvest são pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e firmaram
"Contrato de Convênio Operacional", pelo que quem arcou com os custos dos contratos de
aluguéis da Fininvest foi o Recorrente e, consequentemente, quem reteve o IRRF (inclusive
a parcela a maior) foi este último.
5. A Autoridade Fiscal deveria ter se utilizado dos índices de correção dos aluguéis
(IGPM/FGV) da época de cada um dos fatos geradores do IRRF e não do índice vigente na
data da não homologação do crédito, de forma que houve um erro no levantamento da base
tributável.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2012
(fls. 725) e seu recurso voluntário foi apresentado em 18/05/2012 (fls. 727). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Recolhimento a maior – comprovação - documentos
A Administração Tributária entendeu que os documentos juntados pelo
contribuinte no curso do procedimento fiscal não comprovavam a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado. Na sua manifestação de inconformidade (fls. 623), o contribuinte juntou
mais alguns documentos e apresentou justificativas para as inconsistências apontadas pela
Administração Tributária nos documentos antes juntados, conforme relatado acima.
A autoridade julgadora a quo entendeu que as justificativas do manifestante não
eram suficientes para superar as inconsistências apontadas pela Administração Tributária na
documentação acostada pelo contribuinte, ratificando a carência probatória.
No presente recurso voluntário (fls. 727), incluindo o referido aditamento (fls.
919), o recorrente junta uma grande quantidade de documentos, já apreciados anteriormente, mas
agora traz um relatório que correlaciona contratos da amostragem supracitada com as
correspondentes DIRF.
Passo à análise dos documentos juntados no recurso voluntário.
Inicialmente, deve-se destacar que o valor pleiteado pelo contribuinte como
direito de crédito é o montante de R$ 859.983,26, conforme apontado no aditamento do recurso
(fls. 921), sendo que o valor de R$ 716.666,48 está sendo pleiteado na DCOMP no
42126.65490.200808.1.7.04-8052 (fls. 13), chamada de “duplicidade 1” e o valor de R$
143.316,78 está sendo pleiteado na DCOMP no 26756.90534.201008.1.7.04.7740 (fls. 126),
chamado de “duplicidade 2”.
Na planilha de fls. 276, o contribuinte aponta os valores que compõem a
“duplicidade 1” e a “duplicidade 2”. A fiscalização intimou o contribuinte para comprovar o
pagamento em duplicidade de uma pequena amostra, composta dos seguintes valores (fls. 326):
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

O recorrente não apresentou qualquer informação sobre a “duplicidade 2”,
limitando-se a demonstrar a composição da “duplicidade 1” (fls. 958). Tal fato prejudica a
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado na DCOMP no
26756.90534.201008.1.7.04.7740.
Os beneficiários dos pagamentos da amostra da “duplicidade 1” foram
identificados pelo contribuinte na planilha de fls. 330, a seguir sintetizada:
CÓD. CLIENTE
CPF
NOME
10017142296
2636514791 CELSO LUIZ MARTINS VIBRA
10734913907
1223070700 PAULO JOSE MARTINS VIEIRA
10557922798
309397987 ESPOLIO DE ALCIDES COLTRI
11259416771
40720900 JOSE MERCES MOREIRA
10514125527
36382256749 JOSE EDSON SAMPAIO
11389923720
16432517753 FERNANDO BASTOS DOS SANTOS
10040972984
1023705834 MARIA ELVIRA PACHECO FERNANDES
10364258004
51634023820 EDSON FRANCISCO PINHEIRO CASTRO
10247467804
704725800 ESPOLIO DE JORGE NAHAS SIUFI
11745114432
19412908849 ESPOLIO DE ENZO ANTONIO VILLATI
11199042692
413011887 FABIO GABRIEL GIANNONI
10049684264
775070700 THEREZINHA DE JESUS SANCHES
10847525570
3843187894 FRANCISCO SILVERIO RACHID
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

11745109277
3853681867 YOLANDA MACIEL CINTRA MARTINELL
10032652760
29146038949 JOSETE THIEME GUGELMIN
10272529583
94129720 JOAO VALENTIM RUY BARBOSA
10590822098
2515881734 ANTONIO DA SILVA CORREIA
11745119078
36196339915 BLAINER RAGGIOTTO

No recurso voluntário, o recorrente traz documentos de muitos alegados
beneficiários, mas de apenas nove beneficiários dentre os dezoito apontados na amostra para a
“duplicidade 1”. Realizei a análise dos documentos dos beneficiários apontados na amostra
requerida pela fiscalização, sintetizada na tabela abaixo:
NOME

Fls.

DIRF

DUPLICIDADE
CONTRATO RENDIMENTO RETENÇÃO
JOSE MERCES MOREIRA
1013
30.000,00
37.104,51
9.780,67
9.780,67
FERNANDO BASTOS DOS SANTOS
1594
25.065,75
35.661,80
9.325,62
9.325,62
MARIA ELVIRA PACHECO FERNANDES 1157
21.000,00
31.656,06
8.282,34
8.282,34
EDSON FRANCISCO PINHEIRO CASTRO 1840
29.449,92
29.449,92
7.675,65
7.675,65
ESPOLIO DE ENZO ANTONIO VILLATI
1644
18.700,00
28.395,22
7.385,61
7.385,61
FABIO GABRIEL GIANNONI
1074
e
1140
14.000,00
e
21.925,00
32.726,88
8.576,82
7.074,89
THEREZINHA DE JESUS SANCHES
1136
23.947,01
23.947,01
6.162,35
6.162,35
FRANCISCO SILVERIO RACHID
1320
13.000,00
23.428,38
6.019,73
6.019,73
ANTONIO DA SILVA CORREIA
1264
18.000,00
20.177,55
5.125,75
5.125,75

Constatei que os dados dos pagamentos declarados em DIRF, em geral, não
coincidem com o valor contratado dos aluguéis, coincidindo apenas em dois casos dentre os oito
casos documentados. As diferenças são, em geral, grandes demais para terem sido causadas pela
correção contratual do valor dos aluguéis. Por exemplo, no contrato com FERNANDO BASTOS
DOS SANTOS, sequer consta cláusula de correção do aluguel no contrato apresentado, embora o
pagamento tenha superado o valor contratado em mais de 40%. O recorrente não tenta
demonstrar a razão dessa diferença bem acima da taxa de correção contratada.
Tal fato traz incerteza sobre os valores pagos pelo contribuinte aos seus locadores.
Saliente-se que o recorrente não trouxe qualquer evidência de que realizou tais pagamentos,
apesar de essa ausência ter sido um dos principais fundamentos da decisão recorrida, conforme o
seguinte excerto (fls. 719):
10. Quanto às discrepâncias detectadas relativamente aos valores assinalados
em contrato e aqueles declarados em DIRF, limita-se a interessada a acusar a
autoridade fiscal de cometer equívoco quanto à aplicação do IGPM e à exemplificar
um único caso de valores não conciliados apontados pela autoridade fiscal. Entretanto,
a manifestante não demonstra quais seriam os valores corretos a serem considerados
para cada um dos contratos apresentados. Dessa forma, também quanto à discrepância
de valores a interessada não produziu a necessária comprovação para suprimir as
dúvidas apontadas no despacho decisório.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

O recorrente usa como paradigma da sua defesa o pagamento alegadamente
realizado para THEREZINHA DE JESUS SANCHES, em que os dados entre contrato, DIRF e
informação do contribuinte coincidem, e afirma que os demais alegados pagamentos “seguem a
mesma lógica”. Contudo, pelo exposto acima, o apontado alegado pagamento é uma exceção,
pois a regra é a divergência entre a DIRF e as informações prestadas pelo contribuinte. Saliente-
se que mesmo este alegado pagamento foi comprovado.
O recorrente ainda afirma que “não restam dúvidas quanto à titularidade da
Recorrente sobre os créditos de IRRF recolhidos indevidamente aos cofres públicos”. Entendo
que tal afirmativa poderia ser confirmada apenas com os comprovantes dos efetivos pagamentos
realizados. Mas tais documentos continuam ausentes no processo, apesar da expressa reclamação
da fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 592):
Recorde-se que o contribuinte teve o prazo de meio ano para apresentar
documentação que provasse, sem sombra de dúvidas, que o crédito pleiteado referia-se
à retenção de imposto sobre operação própria e não de terceiros ou que tivesse havido
transferência de direitos; que o recolhimento foi realmente efetuado a maior: bem
como identificação das operações (a nível unitário), seu tipo, sua contabilização em
todas as contas envolvidas, demonstração do cálculo de seus rendimentos e do IRRF
devido, individualizadamente, como pedido na primeira intimação, recebida cm
29.09.08 (fl. 45).
Portanto, entendo que o contribuinte ainda não logrou comprovar a liquidez e
certeza do direito de crédito pleiteado.
2
Pagamentos – contratos com pessoa jurídica
O recorrente refuta a decisão de primeira instância que afastou o valor probante
dos contratos lavrados com pessoa jurídica para fundamentar os pagamentos a pessoas físicas,
nos seguintes termos (fls. 732):
Ademais, em relação aos contratos que possuem como partes pessoas jurídicas,
o Recorrente, de forma pertinente, demonstrou na Manifestação de Inconformidade
que nesses casos as empresas contratantes indicam, invariavelmente, pessoas físicas
como "Intervenientes Anuentes do Contrato", a fim de que esta últimas recebessem os
rendimentos do aluguel.
[...]
Contudo, a D. Autoridade Julgadora, ao analisar a situação, destacou que as
pessoas físicas não poderiam constar como beneficiárias do rendimento (aluguel), sob
pena de ofensa ao art. 123 do CTN.
No entanto, data vénia, a decisão não merece prosperar neste ponto. Ao
contrário do que foi afirmado, o art. 123 do CTN embasa o procedimento do
Recorrente, na medida em que impossibilita que o sujeito passivo deixe de pagar
tributo em razão de convenções particulares.
Assim, pouco importa se conta no contrato uma "pessoa jurídica"; se o
pagamento foi feito a uma "pessoa física", deve ocorrer, por imposição legal, a
retenção do imposto de renda, nos termos do art. 631 do Decreto n° 3.000/99.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

Embora assista razão ao recorrente quando afirma que é devida a retenção do
IRRF nos pagamentos a pessoa física, independentemente de existir ou não um contrato
celebrado com essa pessoa física, essa verdade não socorre o recorrente, pois o seu pleito é
exatamente o oposto, ou seja, ele requer que não haja retenção IRRF das pessoas físicas
apontadas. Para tanto, ele deve provar que o valor pago é menor do que aquele utilizado na sua
apuração do IRRF, alegadamente incorreta.
O recorrente, em certa quadra, reclama que a prova da não obrigatoriedade da
retenção pelo valor realizado seria uma prova negativa, mas isso não é verdade, pois basta provar
o valor devido e o valor efetivamente pago.
Para demonstrar o valor devido, aí sim, é necessário o instrumento jurídico que
gerou a obrigação de pagar que, no caso de aluguel, é o contrato de locação. Sem esse
instrumento, é impossível determinar a obrigação jurídica e, consequentemente, o valor devido.
Ficou constatado que o contribuinte alugava imóveis de pessoas jurídicas, mas
efetuou os correspondentes pagamentos de aluguel a terceiros, pessoas físicas. A determinação
do valor devido de IRRF, nesse caso, exige um instrumento que estabeleça a relação jurídica
entre a pessoa jurídica locadora e a pessoa física beneficiária do pagamento, pois essa
transferência de direito pode ser onerosa. O recorrente não trouxe tais instrumentos
complementares. Os documentos juntados aos autos com o recurso voluntário, em relação à
amostra apontada pela fiscalização, dizem respeito apenas a contratos com pessoas físicas.
3
Pagamentos – imóvel alugado por terceiros
O recorrente refuta a decisão de primeira instância que afastou o valor probante
dos contratos lavrados com pessoa jurídica para fundamentar os pagamentos a pessoas físicas,
nos seguintes termos (fls. 732):
Também ficou constatado que o contribuinte realizou pagamentos de aluguel a
pessoas físicas relativo a imóveis alugados a terceiros, no caso, à FINIVEST S/A NEGÓCIOS
DE VAREJO. O recorrente afirma que possuía um “Contrato de Convênio Operacional” com a
referida empresa e que arcou com as despesas dos correspondentes aluguéis, conforme o
seguinte excerto (fls. 733):
Ora, o Recorrente e a Fininvest são pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômico e, por tal razão, firmaram "Contrato de Convênio Operacional" (doc. 04 da
Manifestação de Inconformidade).
Tal contrato de convênio é extremamente comum e determina o
compartilhamento, por razões econômicas, de custos e despesas entre empresas do
grupo.
Nesse sentido, quem arcou com os custos dos contratos de aluguéis da Fininvest
foi o Recorrente e, consequentemente, quem reteve o IRRF (inclusive a parcela a
maior) foi este último.
A corroborar o ora alegado, vale mencionar que a documentação juntada aos
autos comprova que os pagamentos foram feitos pelo Recorrente (doe. 03); sendo
assim, nos termos do Parecer Normativo n° 1 de 24 de setembro de 2002, cabia a ele
(fonte pagadora) a retenção do imposto de renda. Vide:
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

Todavia, o recorrente não traz o referido “Contrato de Convênio Operacional”.
Mais uma vez, a determinação do valor devido de IRRF, nesse caso, exige um instrumento que
estabeleça a relação jurídica entre o contribuinte e o locador (FINIVEST), titular do contrato de
aluguel apresentado, pois essa transferência de obrigação pode ser onerosa.
Saliente-se que o presente processo trata de compensação realizada,
espontaneamente, pelo contribuinte. Nesse caso, o ônus de provar o direito sub judice pertence
ao contribuinte. O artigo 1701 do CTN autoriza a Administração Tributária a realizar
compensação de tributo somente quando o direito de crédito é líquido e certo, ou seja, a
compensação não pode ser homologada com base apenas em uma fumaça de bom direito.
Assim, entendo que não há nos autos prova da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
4
Base tributável
O recorrente também questiona a “base tributável” adotada pela fiscalização, a
qual estaria errada, nos seguintes termos (fls. 734):
Isso porque a Autoridade Fiscal deveria ter se utilizado dos índices de correção
dos aluguéis (IGPM/FGV) da época de cada um dos fatos geradores do IRRF (ou seja,
cada um dos pagamentos), e não do índice vigente na data da não homologação do
crédito.
A DRJ, ao analisar tal argumento no acórdão ora combatido, destacou que o
Recorrente "(...) não produziu a necessária comprovação para suprimir as dúvidas
apontadas no despacho decisório".
Contudo, com o devido respeito e acatamento, não cabe ao Recorrente tal
incumbência. Caberia à Autoridade Fiscal, ao efetuar o lançamento tributário
decorrente da não homologação do crédito ora discutido, determinar a matéria
tributável, observando, para tanto, o índice de correção do momento do fato gerador.
Se não o fez, o nulo o lançamento.
Isto posto, na remota hipótese da compensação não ser homologada, requer seja
declarada a nulidade do crédito tributário ora discutido, determinando-se, neste caso, o
retorno dos autos à Unidade da Receita Federal do Brasil de origem, a fim de que o
cálculo do valor supostamente devido seja refeito, desta vez com observância do art.
142 do CTN.
Entendo que o recorrente está confundindo a natureza jurídica do despacho
decisório que não homologou as suas compensações com um lançamento tributário para
constituir um crédito tributário, o que não ocorre na espécie.
Fosse o objeto do presente processo um lançamento tributário, caberia à
fiscalização determinar a base tributável da exigência. Mas isso não ocorre na espécie. A
exigência tributária a que estará sujeito o contribuinte, caso a compensação não seja
homologada, é aquele apurada por ele mesmo, ao preencher espontaneamente a sua DCOMP.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001724/2008-93

Em outras palavras, o crédito tributário da espécie não foi constituído de ofício, mas pela
confissão espontânea do contribuinte.
Assim, não há que se falar em erro da fiscalização ao apurar o tributo exigível.
5
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2032
DF CARF MF
Original